Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-94.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-94.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: B. O. M. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

MM 13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
(TEA).
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LEGALIDADE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
REDE CREDENCIADA. PROFISSIONAIS OU CLÍNICAS APTAS. PROVA INEXISTENTE.
REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo métodos como ABA, Equoterapia e Acompanhamento Terapêutico (AT). A sentença também determinou a restituição integral de valores gastos (R$ 26.640,00) e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem prova pericial; (ii) definir se a operadora é obrigada a custear métodos terapêuticos não previstos nominalmente no rol da ANS ou de natureza supostamente pedagógica; (iii) verificar se o reembolso deve ser integral ou limitado à tabela do plano na ausência de prova de rede credenciada apta; e (iv) analisar se a negativa de cobertura gera dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando os relatórios médicos e provas documentais nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo a perícia desnecessária para aferir carga horária prescrita por médico assistente.

4. A Lei n. 12.764/2012 e a RN nº 539/2022/ANS impõem a obrigatoriedade de cobertura ampla e multidisciplinar para beneficiários com TEA, sendo abusiva a negativa baseada na ausência do método específico no rol taxativo.

5. O reembolso deve ser integral quando a operadora não demonstra a existência de profissionais ou clínicas aptas em sua rede credenciada para realizar o tratamento na intensidade e especificidade prescritas.

6. A negativa de cobertura que compromete o desenvolvimento do menor atenta contra sua dignidade, revelando-se adequado o montante de R$ 15.000,00 para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000256-94.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado B. O. M., presentado por SAHADIA OLIVEIRA MORENO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.